Tribunal: TJSP
Processo: 1006688-54.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006688-54.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA VÂNIA ALMEIDA DE SOUSA, é embargado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1006688-54.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.865
Voto no 45.865
Embargos de Declaração Cível n.o 1006688-54.2020.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Embargante: Maria Vânia Almeida de Sousa
Embargado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Juiz(a) de 1a Inst.: Samira de Castro Lorena
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso infundado e protelatório. Litigância de má-fé
reconhecida. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
226/230, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da autora.
Embarga de declaração a vencida alegando que chegou no aeroporto com
antecedência necessária e tempo suficiente para pegar longas filas, descobrir que eu voo
foi cancelado, pegar declaração de atraso e ainda embarcar em voo oferecido pela
companhia aérea meia hora antes do voo original. Impugna ainda o documento juntado
na contestação por ser unilateral.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
O que se verifica é um inconformismo incontrolável dos agravantes com
o resultado do recurso, na medida em que, de modo repetitivo, insistem nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1006688-54.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.865
alegações deduzidas anteriormente, expressamente refutadas no aresto.
Restou bem claro na decisão combatida que não obstante a autora tenha
afirmado que o documento juntado às fls. 55 tratava-se de prova unilateral, a afirmação
de que não foi cientificada da alteração do voo não tem qualquer verossimilhança, sendo
destacado que (fls. 228/229):
“Isso porque não é crível que a autora tenha sido informada do
cancelamento do voo G3 1726, com partida prevista às 12h55min, somente
quando chegou no aeroporto, simplesmente porque o voo G3 1818,
efetivamente utilizado pela parte, saiu às 12h25min, ou seja meia hora antes do
voo originalmente contratado.
Ora, é muito improvável (para não dizer impossível) a passageira chegar no
aeroporto, ser informada do cancelamento do seu voo, enfrentar longa fila do
balcão de atendimento, e ainda conseguir ser realocada em um voo com
previsão de saída meia hora antes daquele adquirido anteriormente.
Sem contar as contradições expostas na inicial, pois restou consignado que a
autora foi reacomodada 'em voo que partiria somente com quase 8 horas de
atraso' (fls. 03), quando na verdade a chegada no seu destino final ocorreu com
atraso.”
Assim, se a embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Resulta certo que a recorrente age com nítido intuito de tumultuar,
provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, o que caracteriza
manifesta litigância de má-fé (art. 80, VI e VII, CPC), punível com as disposições dos
artigos 81 e 1.026, § 2o, do CPC, sobre a qual, aliás, já haviam sido advertidos (fls.
30/31).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão, e, pela litigância de má-
fé acima reconhecida, com fundamento nos artigos 81 e 1.026, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1006688-54.2020.8.26.0003/50000 - São Paulo - R - Voto no 45.865
Processo Civil, imponho à embargante multa de 1% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator